Tribunal: CARF
Processo: 10880.945193/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.945193/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.989 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
TRÊS MARIAS EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os
custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
POSSIBILIDADE.
Geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com material
de embalagem que se enquadre no conceito de insumo definido na legislação.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à contribuição
em epígrafe, por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa atinente ao material de embalagem..
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.945193/2013-48
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.989 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945193/2013-48

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente atinente ao material de embalagem, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS
PARA COMPROVAR A IRREGULARIDADE APONTADA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. Pela falta de informações específicas no Despacho
Decisório e demais documentos carreados aos autos, devem ser excluídos os
valores que serviram de base de cálculo da glosa do direito creditório pleiteado
pela interessada, por cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIOS. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. DECISÃO DO STJ.
EFEITO VINCULANTE PARA A RFB. No regime da não cumulatividade da
COFINS, aplica-se o conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp nç? 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a
sistemática dos recursos repetitivos, o qual tem efeito vinculante para a Receita
Federal do Brasil - RFB (art. 19-A da Lei nç? 10.522/2002; art. 3ç? da Portaria
Conjunta PGFN/RFB nç? 01/2014; Nota Explicativa PGFN nç? 63/2018; e
Parecer Normativo COSIT nç? 05/2018). No referido julgado, restou assentado
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica do
contribuinte. O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O
critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. GASTOS POSTERIORES AO
PROCESSO PRODUTIVO. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
CRÉDITOS. As despesas referentes a etapas posteriores ao término do processo
produtivo, tais como gastos com aquisição de embalagens para transporte de
produtos acabados, não são considerados insumos para fins de apuração de crédito
da COFINS.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO VINCULADA AO CRÉDITO DO
BEM ADQUIRIDO. A possibilidade de apuração de crédito de COFINS sobre a
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.989 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945193/2013-48

despesa com frete na aquisição de bens para revenda ou de insumos se dá tão
somente na medida em que o bem adquirido ensejar creditamento.
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE
DE CREDITAMENTO. Constatada a inidoneidade de notas fiscais e não tendo a
contribuinte apresentado documentação hábil e idônea que comprove de forma
cabal a lisura das operações e a alegada boa-fé da interessada, é correta a glosa de
créditos efetuada pela Fiscalização.
Em sede recursal, a Recorrente pleiteia a reversão da glosa em relação ao material
de embalagem para transporte e ao frete para aquisição do referido material (insumo), bem como
a aplicação da Taxa Selic.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele tomo conhecimento. O cerne do litígio visa analisar o direito ao
crédito de PIS/COFINS nas aquisições de materiais de embalagens, inexistindo glosa relativa às
despesas de frete na aquisição de tais produtos. Por um lado, a decisão defende a manutenção da
glosa nos seguintes termos:
De acordo com a descrição de utilização apresentada pelo próprio contribuinte
em sua manifestação de inconformidade, as caixas de papelão são utilizadas para
transporte do café solúvel acondicionado em sacos plásticos, sacos aluminizados,
recipientes de vidro ou latas de metal.
Ora, essa descrição deixa evidente que se trata de bem que não é utilizado no
processo produtivo, mas sim posteriormente ao seu término, pois serve para
transporte de produtos já acabados. Sobre esse tema, vale transcrever os itens 55
e 56 da Parecer Normativo COSIT nç? 05/2018:
(...)
Assim, deve ser mantida a glosa dos créditos apurados sobre as aquisições de
caixa de papelão acima relacionadas.
(...)
Contestando a glosa atinente ao material de embalagem, a Recorrente alega que
tais embalagens se destinam a proteger o produto alimentício e evitar contatos que possam
contaminar a mercadoria, eventualmente causando danos a terceiros.
Com razão a Recorrente. Isto porque, os materiais de embalagens, sejam de
apresentação ou de transporte, utilizados com a finalidade de deixar o produto em condições de
ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
Assim, reverte-se a glosa em relação ao material de embalagem.

Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.989 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945193/2013-48

Por fim, em relação à incidência da Taxa Selic, a Recorrente, em síntese apertada,
alegou ofensa ao artigo 24 da Lei no 11.457/2007, argumentando que o prazo contado entre a
data do protocolo do pedido de ressarcimento e a análise da DRF foi ultrapassado, sendo
suficiente para aplicar a correção pela SELIC; pede aplicação do REsp no 1.138.206/RS e do
REsp 993.164.
Pois bem, dispõe o artigo 24 supracitado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Referido normativo traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade a ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação legal para que, em caso de
descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente. Sequer
as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente, posto que, além de não
vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas as hipóteses regimentais (artigo 62 do
RICARF), tratam de processos administrativos originários de pedido de restituição (REsp
1.138.206/RS) e de pedido de ressarcimento de crédito de IPI (REsp 993.164), institutos
normativos (restituição diferente de ressarcimento) e tributos que não se confundem com o
presente caso.
Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao dispor sobre a não
incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins.
Juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos créditos; e
[...]
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter a glosa atinente ao material de embalagem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus , Relator.

Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.989 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945193/2013-48

Fl. 569
DF CARF MF
Original